Tribunal: TJMT
Processo: 0008123-45.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008123-45.2019.8.11.0064
APELANTE: MIRIA KARINA DE LARA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ENUNCIADO CRIMINAL No. 52 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes e a associação organizada entre os réus para viabilizar a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)” (Enunciado no. 52 do TJMT)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008123-45.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIRIA KARINA DE LARA - CPF: 069.016.251-03 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ENUNCIADO CRIMINAL No. 52 DO TJMT
– RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser mantida a sentença condenatória dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes e a associação organizada entre os réus para viabilizar a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)” (Enunciado no. 52 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal i
nterposto por MIRIÃ KARINA DE LARA, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou à censura corporal de 05 [cinco] anos de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a apelante busca sua absolvição e subsidiariamente, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento dos recursos de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência e dos Laudos Periciais.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

Perante o juízo de origem, a recorrente/ré negou a imputação, alegando que o entorpecente foi localizado com terceira pessoa, ou seja, um usuário de drogas, solto pela polícia, não citando nome, bem como que compareceu na Rua H, no 366, fundos da loja de piscinas, nesta Comarca, para negociar o aluguel da residência, pois estava em débito.

Ao longo da instrução, Thiago, negou a imputação, afirmando que é usuário de drogas, tendo comparecido ao local dos fatos para passar um recado, sendo que são duas “bocas de fumo”, e que havia uma terceira pessoa, também presente no momento da abordagem, que era quem comercializava drogas.

Em juízo, o Investigador da Polícia Civil, Lauro Evaner Correa, confirmou a exordial acusatória, aduzindo que estavam investigando tráfico de drogas na região central e bairro Jardim Paulista, nesta cidade, sendo que através de denúncias e por informação de usuários de drogas abordados nas referidas regiões, tomaram ciência que a Apelante estava comercializando entorpecente na residência localizada na Rua H, no 366, fundos da loja de piscinas, sendo que os usuários chegam e adquirem porção de pasta base de cocaína, bem como que fazem uso de droga no local, tendo a Polícia iniciado o monitoramento; Que a Recorrente reside em uma quitinete ao lado da Academia Volpe, aproximadamente três quadras da casa onde comercializa o entorpecente; Que no dia dos fatos, em continuidade ao monitoramento, observaram quando usuários de drogas adentraram ao imóvel da Apelante para comercialização do entorpecente, oportunidade em que realizaram a abordagem, localizando com a Recorrente dinheiro “picado” e 01 porção de pasta base de cocaína ... Que, questionada sobre o endereço, a Apelante inicialmente passou a Rua H, no entanto, quem reside no referido local é uma senhora que cuida da filha de Recorrente, então, mediante informação de onde a Recorrente reside, deslocando-se para a quitinete, e, em revista no imóvel encontraram uma pedra de pasta base de cocaína embaixo do botijão de gás; Que pelas investigações se descortinou que Recorrente comercializava a droga naquela região, sendo que era grande o movimento de usuários na “boca de fumo”, gerenciada pela Apelante ... Que no momento da abordagem Thiago afirmou que foi ao local para comprar drogas da Recorrente, bem como, outros usuários asseveram que compraram drogas da Apelante.

Conforme se observa, o policial bem delineou, com segurança, todo o encadeamento fático, relatando que durante investigações visando combater o tráfico de drogas nesta Comarca, a Polícia Judiciária Civil, identificou a Apelante como responsável pela comercialização de drogas na região central e bairro Jardim Paulista.

Consta, ainda, que após monitoramentos, descortinaram que a Recorrente realizava a venda do entorpecente na Rua H, no 366, fundo de uma loja de piscinas, Bairro Jardim Paulista, nesta urbe, imóvel este já conhecido por outras abordagens pelo crime de tráfico de entorpecentes, oportunidade em que também constataram, no local, intensa movimentação de usuários de drogas.

O policial deixou claro e cristalino, que no dia, hora e local dos fatos, durante o monitoramento, a Polícia Judiciária Civil avistou a Recorrente e três usuários de drogas, adentrando ao imóvel, sendo que, em revista domiciliar, apreenderam 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca de mesa, 01 (um) canivete, todos com resquícios de pasta base de cocaína, bem como a importância de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) em dinheiro, e 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, ambos na posse de MIRIÃ (Termo de Exibição e Apreensão, no. 33992191, fl. 28).

Ao ser indagada, a Apelante/ré alegou que morava na Rua H, na casa de uma pessoa conhecida por Luzia, porém, terminou afirmando que a sua residência situava na Rua Oswaldo Correia, próximo à “Academia Volpe”.

Em seguida, deslocaram-se ao referido endereço, sendo que, em revista, encontraram embaixo do botijão de gás um involucro de plástico contendo o restante das porções de pasta base de cocaína, inclusive com as mesmas características daquelas que foram apreendidas.

Dessarte, o policial também consignou que vários usuários de drogas afirmaram que compraram drogas da Recorrente no local descortinado pela Polícia Judiciária Civil, onde funcionava a “boca de fumo”.

Em acréscimo, Thiago Alves da Silva, conhecido como “Carnicinha”, na fase investigativa, alegou que: “(...) estava na casa de MIRIÃ para comprar uma petequinha, no valor de R$ 10,00 (dez reais) - de pasta base de cocaína de Miriã, quando, então, chegaram os policiais ali na cada de MIRIÃ e encontraram a droga apreendida (Pasta Base de Cocaína), a balança de precisão e uma quantia em dinheiro; Que alega que tanto a droga, quanto a balança e dinheiro é tudo de Miriã; Que alega que compra droga (Pasta Base de Cocaína) de Miriã já faz uns seis meses”

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Dessa forma, no que se refira a pretensa absolvição de
MIRIÃ
por tráfico de entorpecentes, é demonstrado de forma evidente de que comercializava drogas.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

O turno defensivo pretende o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Observa-se que a Apelante possui péssimos antecedentes, integrando o polo passivo de outra ação penal por idêntico delito, conforme já demonstrado nas Folhas de Antecedentes Criminais acostadas aos autos (fl. 161) e pesquisa no sitio dessa egrégia Corte Estadual de Justiça.

Com efeito, Apelante registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas com a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas (Proc. Numeração Única: 5171-93.2019.811.0064, Código: 692533, Número/Ano: 0/2019).

In casu
, constato o afastamento do recorrente/réu do referido benefício, visto que, há a presença de registros criminais em desfavor da recorrente, o que denota ser uma pessoa voltada para a prática reiterada de crimes, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

A referida matéria inclusive foi alvo de debates e readequação de posicionamento em julgamentos por essa egrégia Corte Estadual de Justiça, sendo inclusive editado o Enunciado no. 52 do TJMT que estabelece:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível à ré/apelante.

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021